Tribunal: TJSP
Processo: 1003223-64.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Operações sequenciais de empréstimos via 'internet banking' para amortização em conta-corrente, com posterior saque via 'PIX', sendo que a parte autora nega, veementemente, ter cedido seu cartão e senha para terceiros - Pedido cumulado indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 – Contestação fundada na alegação de regularidade das transações mediante uso de

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Operações sequenciais de empréstimos via 'internet banking' para amortização em conta-corrente, com posterior saque via 'PIX', sendo que a parte autora nega, veementemente, ter cedido seu cartão e senha para terceiros - Pedido cumulado indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 – Contestação fundada na alegação de regularidade das transações mediante uso de senha em ambiente virtual (aplicativo) - Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, para declarar a nulidade de parte dos contratos celebrados remotamente (internet banking), eis que nos outros houve transferência dos recursos para a conta da filha da parte autora, que o usufruiu, fixando-se a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) – Irresignação recursal somente da instituição financeira, sustentando que todos os contratos foram celebrados pela própria autora, pedindo o afastamento ou a redução da indenização por danos morais - RESPONSABILIDADE CIVIL – Distinção da responsabilidade objetiva derivada da falha dos serviços bancários quando utilizados pelo 'próprio' correntista na agência, em quiosques eletrônicos ou em sítio da internet (fortuito interno), pela qual a instituição financeira tem o dever de reparar integralmente os danos materiais sofridos pelo correntista (Súmula no 479 do S.T.J.), daquela derivada de 'fortuito externo', ou seja, fora da alça de atuação dos seus sistemas de segurança, ponderando-se, no entanto, se era possível evitar ou minorar os seus efeitos (artigo 393 do Código Civil) – Caso em testilha na qual as operações impugnadas estavam completamente fora do perfil usual da correntista, com microempréstimos consolidados sequencialmente e sacados para outras contas, demonstrando ação de falsários, não se descartando a participação da filha da vítima - Negligência inequívoca da instituição financeira, que ciente do modus operandi em constante evolução nesse tipo de fraude, não criou meios de monitoramento conjunto do IP, browser, módulo de segurança e identificações biométricas ou faciais (via webcam) para impedir ou dificultar operações de origem desconhecida ou fora do perfil do usuário e distantes do seu domicílio ou local de trabalho – Falha na prestação de serviços que implica na anulação das operações de empréstimos fraudulentas – DANO MORAL – Caracterização – Valor arbitrado considerado inferior ao fixados em casos semelhantes – Sentença mantida - Apelação não provida.*